Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, visto que estava na posse de uma bicicleta de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial em especial porque o apelante não apresentou qualquer documentação ou comprovante de aquisição da bicicleta, admitiu ter adquirido o bem em local desconhecido, por quantia bem inferior ao valor de mercado, e disse estar na posse do bem há cerca de oito meses, quando há apenas três meses a bicicleta havia sido subtraído da vítima.
4. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso desprovido.